Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-27.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE NA QUAL SERIAM DEBITADAS AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. NEGATIVA DO BANCO EM FORNECER MEIO DIVERSO DE PAGAMENTO. NÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes fundamentos de fato e de direito aptos, em tese, a ensejar a reforma da sentença, o recurso conta com regularidade formal, o que possibilita o seu conhecimento, afastando a alegada falta de dialeticidade.
2. No caso concreto, o banco apelante encerrou unilateralmente a conta corrente da empresa autora, onde seriam debitadas as parcelas do contrato de financiamento e não forneceu à contratante meios para efetuar o pagamento. A contratante tentou, por diversas vezes, obter os boletos para pagamento da dívida, mas não logrou êxito, conforme comprovam os documentos juntados aos autos.
3. O cumprimento da obrigação restou obstaculizado pela conduta exclusiva do banco que, ao ser procurado diversas vezes pelo devedor, não lhe forneceu meios para adimplir a obrigação, o que afasta a mora.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.